Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATO RESCINDIDO. TÍTULO EXECUTIVO TORNADO INSUBSISTENTE. COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDENTE. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e declarada a inexistência de débitos pertinente a aluguel ou multa contratual, cujo acórdão restou transitado em julgado (Ac no 138211), resta inviabilizado o prosseguimento de execução fundada neste mesmo título extrajudicial, sob pena de ofensa à coisa julgada e, por consequência, a pretensão exposta nos embargos à execução procede, a impor a reforma da sentença recorrida.
2 – Caracterizada a litigância de má-fé, responde a apelada por perdas e danos e ao pagamento de multa, nos moldes dos arts. 79 a 81, do CPC.
3 – Dado parcial provimento ao recurso.